Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702524-71.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS, BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 65396596, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposta pela empresa embargante, mantendo hígido o provimento singular que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de anulação de negócio jurídico c/c reparação de danos morais movida por MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS, para decretar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Em suas razões recursais (ID 65832664), a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vícios de omissão e contradição no v. acórdão recorrido, insurgindo-se contra o fato de que o retorno das partes ao status quo ante restou inviabilizado em razão da notícia de que o veículo objeto da compra e venda já havia sido alienado em leilão realizado pelo DETRAN/DF, após apreensão pelo referido órgão decorrente de infração de trânsito praticada pela embargada. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão e contradição apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, querendo, ofertarem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 17:19:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora